Tribunal: STF
Processo: RE 93319
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-24
Data de publicação: 1981-11-24

Ementa:
ICM E ISS. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRAFICA. ACÓRDÃO QUE DECIDE SER
DEVIDO O ICM. NA INDUSTRIA GRAFICA, QUANDO O PAPEL ADQUIRIDO SE
DESTINA A REVENDA, MODIFICADO PELA ATIVIDADE GRAFICA. EMISSAO DE
NOTAS FISCAIS, NESTAS ESTANDO DESTACADAS AS PARCELAS DE ICM. CASO EM
QUE AS INSTANCIAS ORDINARIAS CONCLUIRAM NÃO SE TRATAR APENAS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RECONHECENDO A LIQUIDEZ DOS FATOS. E CERTO
QUE NEM TODA OPERAÇÃO DAS INDUSTRIAS GRAFICAS ESTA SUJEITA, TÃO-SÓ,
AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, COMO FICOU RECONHECIDO NOS RREE NS.
94.052 E 92.481-RJ. TEM O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECIDIDO QUE
ESTAO SUJEITOS SOMENTE AO ISS OS SERVIÇOS DE TIPOGRAFIAS OU EMPRESAS
GRAFICAS, QUE CONFECCIONAM IMPRESSOS POR ENCOMENDA DO FREGUES E
INDIVIDUALIZADOS PARA USO DESTE. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, EM FACE DAS
PARTICULARIDADES APONTADAS NAS DECISÕES DAS INSTANCIAS ORDINARIAS, A
VIA MANDAMENTAL NÃO SE ENTREMOSTRA COMO ADEQUADA, EFETIVAMENTE, A
DIRIMIR A CONTROVERSIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO,
RESSALVADAS A FIRMA IMPETRANTE AS VIAS ORDINARIAS.